Tribunal: TJSP
Processo: 2063852-32.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Representação comercial
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Pessoa Jurídica. Ausente comprovação da incapacidade financeira e indícios de suficiência econômica. Fundadas razões para a negativa do benefício. Custas iniciais. Parcelamento. Inaplicabilidade do artigo 98, §6o, do CPC/2015. Previsão restrita às despesas processuais. Não cabimento de interpretação extensiva. Distinção feita no "caput"

Ementa:
Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Pessoa Jurídica. Ausente comprovação da incapacidade financeira e indícios de suficiência econômica. Fundadas razões para a negativa do benefício. Custas iniciais. Parcelamento. Inaplicabilidade do artigo 98, §6o, do CPC/2015. Previsão restrita às despesas processuais. Não cabimento de interpretação extensiva. Distinção feita no "caput" do mesmo dispositivo legal. Requerente que não demonstrou sua insuficiência financeira. Competência. Exceção de incompetência. Representação comercial. Eleição de foro. Pedido de reforma da r. decisão que acolheu exceção de incompetência. Descabimento. Hipótese em que não se constata a nulidade da cláusula da eleição de foro em contrato firmado entre as partes. Recurso não provido.